Tribunal: TJPA
Processo: 0808444-65.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808444-65.2018.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELISANGELA CRISTINA MOTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0808444-65.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103-A

APELADO: ELISANGELA CRISTINA MOTA PEREIRA

ADVOGADO: TIAGO SALES FERNANDES – OAB/PA 28.007-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve a sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida de consumo não registrado, ausência de contraditório e ampla defesa, e ameaça de suspensão indevida do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta vícios de contradição, omissão ou obscuridade quanto à (i) responsabilização da embargante por não corrigir suposta irregularidade antes de constituir o débito elevado, e (ii) possibilidade de cobrança por consumo irregular em unidade supostamente desligada e religada clandestinamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

4. Inexistência de demonstração técnica válida e regular de consumo irregular pela concessionária.

5. Pretensão de rediscussão da matéria já decidida, incabível nos estreitos limites dos embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Regularidade do acórdão que considerou abusiva a cobrança e ilegal a ameaça de suspensão do fornecimento, ante a ausência de procedimento administrativo adequado e violação ao direito de defesa do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A ausência de vícios formais no acórdão impede a rediscussão da matéria mediante embargos de declaração. 2. É vedado o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para reformar julgamento desfavorável à parte.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 24246613, assim ementado:

“EMENTA. Direito do Consumidor e Administrativo. Apelação Cível. Cobrança de consumo não registrado por concessionária de energia elétrica. Confissão de dívida. Inexistência de prova de fraude. Ilegalidade da cobrança. Dano moral configurado. Negado provimento.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito relacionado à recuperação de consumo de energia elétrica, julgando procedente o pedido para anular termo de confissão de dívida e condenar a concessionária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade ativa da consumidora para pleitear a declaração de inexistência de débito, em razão de a titularidade do contrato estar registrada em nome de terceiro na época dos fatos; e (ii) a regularidade da cobrança realizada pela concessionária, com base em recuperação de consumo não registrado por suposta fraude no medidor de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa da consumidora foi reconhecida com base na comprovação de ser a destinatária final do serviço e responsável pelo pagamento das contas, além de ser signatária do termo de confissão de dívida.

4. A concessionária não demonstrou, com provas técnicas idôneas e submetidas ao contraditório, a ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica, sendo vedada a cobrança unilateral por recuperação de consumo não registrado.

5. A jurisprudência consolidada no STJ proíbe a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a cobrança de débitos por recuperação de consumo apurado unilateralmente, exigindo o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

6. A ausência de comprovação da regularidade dos procedimentos administrativos conduz à inexigibilidade da cobrança e configura prática abusiva, ensejando a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. É ilegítima a cobrança de consumo não registrado apurado unilateralmente por concessionária de energia elétrica, sem observância do contraditório e da ampla defesa."

"2. A prática de ameaça de suspensão de serviço essencial baseada em cobrança irregular enseja reparação por danos morais.".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 24246613, possui contradição, em relação ao entendimento de que a embargante deveria corrigir a irregularidade anteriormente para que não houvesse um débito tão alto ao cliente, devendo ser esclarecido que não teriam motivos para inspecionar uma conta contrato que estava desligada, consumindo de forma clandestina tudo que consumia.

Afirma que a unidade consumidora estava desligada do sistema e ligada à revelia da concessionária de energia elétrica ora embargante, sendo portanto devida a cobrança reclamada nos autos.

Contrarrazões ofertadas no id. 24829478, one se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui contradição entre a alegada demora/omissão da Embargante para correção do problema no medidor e a ligação à revelia

da conta contrato, por parte da Embargada.

Ocorre que, ao verificar tal procedimento de cobrança e débito decorrente de consumo não registrado (CNR), não ficou demonstrado nos autos o real consumo irregular, no Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, o qual não foi preenchido de forma correta, não foi dado no referido documento a ciência ao consumidor/autora sobre a possibilidade de requerer a perícia técnica, não realizado previamente a abertura de procedimento administrativo para apuração e verificação da possível irregularidade, no qual oportunizaria a autora ao contraditório e ampla defesa, assegurando-se ao consumidor usuário o direito à informação.

Além do mais, verifica-se que é ilícita a inclusão das parcelas do acordo na fatura mensal de energia elétrica, e com possibilidade de suspensão de energia elétrica a qual poderá ocorrer em razão de débito de consumo atual, mas também de débitos pretéritos relativo ao termo de confissão de dívida, visto que lançados na mesma fatura, o que não é admissível.

Não se perca de vista que a própria Embargante reconhece que a Embargada efetivou a troca de titularidade para seu nome, após o faturamento em nome do antigo titular da conta contrato.

O acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...) No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos (...)”.

Assim, considerando que a titularidade da conta contrato, durante o periodo do suposto consumo não registrado (janeiro de 2013 a janeiro de 2016), era de Francisco Sales Valente Oliveira, enquanto que a embargada trocou a titularidade para seu nome apenas em fevereiro de 2016, motivo pelo qual, ao que tudo indica, presume-se que a autora, ora Embargada, foi “coagida” a assinar o termo de confissão de divida, se responsabilizando pela divida anterior de responsabilidade de terceiro, como condição imposta pela concessionária requerida, para a efetivação da troca de titularidade da conta contrato.

Portanto, em relação aos débitos anteriores à troca de titularidade da conta contrato para o nome da autora, estes não podem ser impostos à Embargada, já que são de responsabildiade de terceiro.

Além disso, conforme mencionado no acórdão embargado: “a concessionária ré tem perfeito controle do histórico de consumo, logo, ao constatar que naquela UC não estava sendo registrado o consumo, deveria ter o devido cuidado e cautela para sanar o erro e não deixar passar vários meses e depois efetuar uma cobrança absurda como a que realizou contra o consumidor”.

De modo que havendo queda drástica no consumo de energia, cabe a concessionária apurar as causas e providenciar o reparo (se necessário), no menor tempo possivel.

No mesmo sentido, cabe a Equatorial a realização de inspeções rotineiras e eficazes para garantir não só, a qualidade da prestação do serviço, mas também as irregularidades acometidas nos medidores (os quais são de sua responsabildiade), visando garantir a normalidade do sistema e para evitar a pratica de “gatos” ou de ligações clandestinas.

Assim, não merece prosperar a tese de que a Equatorial não não teria motivos para inspecionar uma conta contrato que supostamente estava desligada, uma vez que as concessionárias de energia elétrica têm o dever de fornecer um serviço de qualidade, seguro e adequado, garantindo a regularidade, continuidade e eficiência do fornecimento de energia aos consumidores. Elas são responsáveis pela manutenção da rede elétrica, pela realocação de postes ou redes elétricas mal posicionadas que restringem o uso de propriedade particular, e pela prestação de um serviço contínuo, com restrições específicas para interrupções.

Portanto, ainda que fosse comprovado o furto de energia (que não é o caso dos autos), as concessionárias de energia elétrica também têm como dever, fiscalizar e combater o "gato" (furto de energia), que além de ser crime, causa prejuízos ao sistema elétrico e aos demais consumidores. Elas devem proteger a rede e garantir a qualidade do fornecimento de energia para todos, utilizando tecnologias e parcerias com forças de segurança para identificar e combater fraudes. Porém, nada disso foi feito pela Equatorial, já que realizou todo o procedimento de forma unilateral.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 24246613 - Pág. 5, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2025